Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704213-02.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO FERNANDO DA CONCEICAO AGRAVADO: JOAS RIBEIRO DA COSTA, CENTRO SUL - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA - ME D E S P A C H O Excluam-se os advogados do Agravado JOÁS RIBEIRO DA COSTA, conforme requerido na petição de ID 55855474. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente o Agravado JOÁS RIBEIRO DA COSTA para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 76, caput, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 20 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator